Tribunal: TJPA
Processo: 0050700-37.2010.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10305 - Gratificações de Atividade
Data de julgamento: 2022-03-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0050700-37.2010.8.14.0301

APELANTE: ANTONIO CARLOS PINHEIRO DE CARVALHO

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE INCORPORAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO. ADEQUAÇÃO DO JULGADO
AOS TEMAS 810/STF E 905/STJ
.

MODULAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I -
Uma vez firmado entendimento pelo Tribunal Superior, cabe a retomada do feito e adequação do julgado aos termos de paradigma decidido em sede de repercussão geral. Inteligência do art. 1040, inciso II, do CPC;

II –
In casu,

não se trata propriamente de novo julgamento do recurso de Apelação Cível interposto por
Antônio Carlos Pinheiro de Carvalho
, mas tão somente adequação do acórdão ao entendimento firmado
pelo colendo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário com repercussão geral nº 840.947 (TEMA 810) e de tese fixada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial 1.495.146 (TEMA 905);

III – Retificando o julgado, o cálculo da correção monetária, no presente caso, deverá observar a regra seguinte: a) no período anterior a 30/06/2009 - data da alteração da Lei nº 9.494/97, pela Lei nº 11.960/09, o valor a ser pago ao recorrido será atualizado pelo INPC; b) a partir de 30/06/2009 (TEMA 810), o montante será atualizado pelo IPCA-E. O
dies a quo
será a data em que cada parcela deveria ter sido paga;

IV - Quanto aos juros de mora, deve-se operar da seguinte forma: a) no período anterior à vigência da Lei nº 11.960/2009 (30/06/09), no percentual de 0,5% a.m.; b) de 30/06/2009 a 25/03/2015, com base na Remuneração Básica da Caderneta de Poupança (artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, na redação da Lei nº 11.960/09), e c) após 26/03/2015, no percentual de 0,5% a.m. (artigo 1º- F da Lei 9.494/97);

VII
–
Recurso de Apelação conhecido e parcialmente provido,
para
modificar parcialmente o Acórdão nº 206.106
,
em juízo de retratação,
no que tange
a aplicação de juros e correção monetária no caso dos autos
, nos termos da fundamentação expendida.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão de Plenário Virtual da
1ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de sete a quatorze de março do ano de dois mil e vinte e dois.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de adequação de julgamento

do
Recurso de Apelação
interposto por
Antônio Carlos Pinheiro de Carvalho
,
em atenção à sistemática dos recursos repetitivos, em decorrência da sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara da Fazenda da Comarca da Capital, que, nos autos da Ação Ordinária de Cobrança ajuizada em desfavor do
Estado do Pará,
julgou prescrita a pretensão do apelante, extinguindo o processo com resolução do mérito, na forma do art. 269, inciso IV, do CPC/73.

Nas razões recursais (
Num. 4341583 - Pág. 1
/7), o ora apelante aduziu, inicialmente, a inocorrência da prescrição no caso dos autos.

Sustentou, também, o reconhecimento do direito de incorporação em sua remuneração do adicional de função gratificada no percentual de 30% (trinta por cento), em razão de ter desempenhado durante 03 (três) anos a função de Secretário de Juizados Especiais do TJE/PA.

Ao final, pleiteou pelo conhecimento e provimento do presente recurso de apelação, com a reforma da sentença guerreada.

O recurso foi conhecido e julgado provido, à unanimidade, nos termos do voto de minha lavra, na sessão do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público deste egrégio Tribunal realizada no dia 27
/05/2019.

O Estado do Pará interpôs Recurso Especial (Num. 4340586 - Pág. 2/20) e Recurso Extraordinário (Num. 4340587 - Pág. 2/15) em face do Acórdão nº 206.106, oriundo da decisão que deu provimento ao Recurso de Apelação interposto.

Os recursos foram submetidos à análise da Coordenadoria de Recursos Extraordinários e Especiais deste egrégio Tribunal, tendo a Exma. Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à época, Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro, proferido decisão arguindo que o acórdão recorrido, salvo melhor juízo, divergia do entendimento firmado pelo colendo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário com repercussão geral nº 840.947 (TEMA 810/RG) e de tese fixada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial 1.495.146 (TEMA 905/RR), tendo em vista que o julgado não observou os índices aplicáveis às condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos impostas à Fazenda Pública, motivo pelo qual, determinou a remessa do processo ao órgão julgador para, se assim entender, realizar juízo de retratação, conforme preceituam os arts. 1.030, inciso II, e 1.040, inciso II, do NCPC (Num. 4340593 - Pág. 1
/4)
.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

Primeiramente, cabe ressaltar que não se trata propriamente de novo julgamento do recurso de Apelação Cível interposto por
Antônio Carlos Pinheiro de Carvalho
, mas tão somente adequação do julgado ao entendimento firmado
pelo colendo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário com repercussão geral nº 840.947 (TEMA 810) e de tese fixada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial 1.495.146 (TEMA 905).

Cinge-se a controvérsia recursal sobre os consectários legais arbitrados
no Acórdão nº 206.106, oriundo do julgamento que deu provimento ao Recurso de Apelação interposto por Antônio Carlos Pinheiro de Carvalho.

Esclareço, inicialmente, que a matéria atinente aos juros e correção monetária nas condenações impostas à Fazenda Pública merece algumas ressalvas.

Precipuamente, registra-se que o colendo Supremo Tribunal Federal no julgamento das ADIs (4.357/DF e 4.425/DF) julgou inconstitucional a fixação dos juros moratórios com base na remuneração da caderneta de poupança (TR) apenas quanto aos precatórios de natureza tributária, conforme previsto no art. 100, § 12, da CF/88, com redação dada pela EC 62/2009.

Posteriormente, o STF no julgamento do RE 870.947 (Tema 810), o STF firmou o seguinte entendimento:

“DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1º-F DA LEI Nº 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 11.960/09. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE (CRFB, ART. 5º, XXII). INADEQUAÇÃO MANIFESTA ENTRE MEIOS E FINS. INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE DEFINIDOR DOS JUROS MORATÓRIOS DE CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA, QUANDO ORIUNDAS DE RELAÇÕES JURÍDICO-TRIBUTÁRIAS. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO (CRFB, ART. 5º, CAPUT). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput), no seu núcleo essencial, revela que o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, os quais devem observar os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito;
nas hipóteses de relação jurídica diversa da tributária, a fixação dos JUROS MORATÓRIOS segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto legal supramencionado.
2.
O direito fundamental de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII) repugna o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, porquanto a ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.
3. A correção monetária tem como escopo preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela inflação. É que a moeda fiduciária, enquanto instrumento de troca, só tem valor na medida em que capaz de ser transformada em bens e serviços. A inflação, por representar o aumento persistente e generalizado do nível de preços, distorce, no tempo, a correspondência entre valores real e nominal (cf. MANKIW, N.G. Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p. 94; DORNBUSH, R.; FISCHER, S. e STARTZ, R. Macroeconomia. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 2009, p. 10; BLANCHARD, O. Macroeconomia. São Paulo: Prentice Hall, 2006, p. 29). 4. A correção monetária e a inflação, posto fenômenos econômicos conexos, exigem, por imperativo de adequação lógica, que os instrumentos destinados a realizar a primeira sejam capazes de capturar a segunda, razão pela qual os índices de correção monetária devem consubstanciar autênticos índices de preços. 5. Recurso extraordinário parcialmente provido.”

O referido julgado, estabelece que aplicação do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09 aos
juros de mora
aplicáveis nas condenações em face da Fazenda Pública nas
relações tributárias
,
é inconstitucional
, devendo, portanto, ser aplicado a estas, juros moratórios pelos quais a Fazenda Pública remunera o seu crédito tributário, objetivando respeitar o princípio Constitucional da Isonomia, dispostos no art. 5º, caput da CF.

Ainda, estabeleceu que nas condenações oriundas de relação
não-tributárias
, a fixação dos
juros moratórios
, segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança,
permanece constitucional
, conforme disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09.

Ademais, frisou que o artigo supramencionado da referida Lei, na parte em que disciplina a
correção monetária
das condenações impostas a Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da
caderneta de poupança
,
é inconstitucional
, pois impõe restrições desproporcionais ao direito de propriedade expresso no art. 5º, XXII, tendo em vista que não é a medida adequada para capturar a variação de preços da economia.

Desta forma, levando em consideração que a relação jurídica dos autos não é tributaria,
é constitucional a fixação do índice de remuneração da caderneta de poupança aos juros moratórios
, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09. No entanto, quando da
correção monetária
a fixação conforme remuneração oficial da
caderneta de poupança, é inconstitucional
, de maneira que entendeu-se pela aplicação do IPCA-e, afim de guardar coerência e uniformidade com o que decidiu o STF quando julgou a questão de ordem nas ADIs nº 4.357 e 4.425.

Posteriormente, na Primeira Seção do STJ, ocorrida em 22/02/2018, julgou o REsp 1.495.146/MG, recurso repetitivo Tema 905, firmou entendimento parecido, contudo, estabeleceu parâmetros para aplicação dos juros moratórios e correção monetária:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1º-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO. TESES JURÍDICAS FIXADAS.

1.
Correção monetária: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza
.

1.1Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária.

No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário.

1.2
Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão.

A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório
.

2.
Juros de mora: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária
.

3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.

3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral.

As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondente à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.

3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos.

As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas.

No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração do capital.

3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária.

As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art.

1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).

3.3 Condenações judiciais de natureza tributária.

A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1º, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.

4. Preservação da coisa julgada.

Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto.

SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO.

5. Em se tratando de dívida de natureza tributária, não é possível a incidência do art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009) - nem para atualização monetária nem para compensação da mora -, razão pela qual não se justifica a reforma do acórdão recorrido.

6. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ. (REsp 1495146/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018)”

No entanto, o Excelentíssimo Ministro Luiz Fux, relator do RE 870.947 (Tema 810), no dia 24/09/2018, decidiu admitir Embargos de Declaração opostos por vários Estados que alegaram danos financeiros decorrentes do julgamento do RE, pois o mesmo alterou o índice de correção monetária aplicada aos débitos da Fazenda no período anterior à expedição dos precatórios, posto que, o Plenário do STF determinou o IPCA-E em substituição à Taxa de Referência (TR), atribuindo-lhes, ainda, efeito suspensivo, para suspender a aplicação da decisão da Corte no Recurso Extraordinário, acerca da correção monetária nos débitos da Fazenda Pública, até que o Plenário aprecie pedido de modulação de efeitos do acórdão daquele julgado.

Em razão da admissão dos Embargos de Declaração no RE 870.947 (Tema 810), aos quais foram excepcionalmente atribuídos efeito suspensivo, os Desembargadores integrantes da Seção de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, em debates ocorridos na 27ª e 28ª Sessões Ordinárias, realizadas em 09 e 16 de outubro do ano de 2018, concluíram a análise de Questão de Ordem firmando que, tanto nos processos onde a temática alusiva aos juros e correção monetária figurem como questão acessória (consequência), bem como naqueles em que tais consectários integrem-se como questão principal no feito (único assunto), não haverá sobrestamento, devendo-se, então, determinar a aplicação dos julgados paradigmáticos RE nº 870.974/SE (Tema 810) e REsp nº 1.495.146/MG (Tema 905), ressalvando, contudo, a eventual e ulterior modulação que poderá ser implementada pelo STF, observada na fase de liquidação.

Incube destacar, porém, que em alguns feitos, defini julgamento em conformidade com essa orientação. No entanto, ao realizar a referida ressalva quanto a uma modulação temporal futura do Tema 810, da qual não é possível saber se será ou não deferida pelo Plenário do STF, é propiciar uma conjuntura de incertezas para as partes, e que em nada contribui para a celeridade e efetividade jurisdicional, corroborando para inúmeros de pedidos de recálculo e execuções complementares relativas à diferença da aplicação do índice de correção da TR ou IPCA-e.

Outrossim, frisa-se que
a matéria de juros e correção monetária possui natureza de ordem pública e pode ser analisada até mesmo de ofício, não encontrando vedação no princípio da proibição da "
reformatio in pejus
".
Neste sentido transcrevo na parte que interessa:

“PROCESSUAL CIVIL. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. ART. 1º-F DA LEI N. 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI N. 11.960/09. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL POR ARRASTAMENTO (ADIN 4.357/DF). QUESTÃO DECIDIDA SOB O RITO DO ART. 543-C DO CPC. TRÂNSITO EM JULGADO. DESNECESSIDADE. JULGAMENTO DE ADI NO STF. SOBRESTAMENTO. INDEFERIMENTO. (..)

6
. A correção monetária e os juros de mora, como consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados até mesmo de ofício, bastando que a matéria tenha sido debatida na Corte de origem.
Logo, não há falar em reformatio in pejus. Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp 1422349/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/02/2014, DJe 10/02/2014)”

Diante de tais questões, e
levando em consideração os postulados de celeridade e efetividade,
é imperioso ponderar os parâmetros estabelecidos no paradigma do Recurso Repetitivo Tema 905/STJ, eis que fora estabelecido diferentes índices de juros e correção monetária, bem como o período de incidência, a depender do tipo de relação jurídica em que a Fazenda Pública figurar como parte.

Assim, no caso em análise, procedo as anotações que seguem:

Por força do julgamento do Recurso Extraordinário em repercussão geral nº 870.947/SE (TEMA 810), foi reconhecida a inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança. Restou, portanto, afastada a incidência da TR como índice de correção monetária dos débitos judiciais da Fazenda Pública, prevalecendo a utilização do IPCA-E, para o mesmo fim.

Resulta, portanto, que o cálculo da correção monetária, no presente caso, deverá observar a regra seguinte: a) no período anterior a 30/06/2009 - data da alteração da Lei nº 9.494/97, pela Lei nº 11.960/09, o valor a ser pago ao recorrido será atualizado pelo INPC (porque previsto no texto original); b) A partir de 30/06/2009, o montante será atualizado pelo IPCA-E.

Os juros de mora
não sofreram modificação no julgado em tela, de maneira que devem ser mantidos nos moldes dos julgamentos proferidos nas ADIs nº 4357 e nº 4425, resultando no seguinte: a) no período anterior à vigência da Lei nº 11.960/2009 (30/06/09), no percentual de 0,5% a.m.; b) de 30/06/2009 a 25/03/2015, com base na Remuneração Básica da Caderneta de Poupança (artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, na redação da Lei nº 11.960/09), e c) após 26/03/2015, no percentual de 0,5% a.m. (artigo 1º- F da Lei 9.494/97).

Esclareço, ainda, que os juros não devem incidir no período compreendido entre a homologação dos valores devidos e a expedição do precatório, nos termos da Súmula Vinculante nº 17 ("Durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos").

Por fim, no cálculo da correção monetária,
o dies a quo
será a data em que cada parcela deveria ter sido paga, enquanto que os juros de mora, deverão incidir a partir da citação válida;

Conclusão

Ante o exposto
, em adequação do julgado ao entendimento firmado
pelo colendo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário com repercussão geral nº 840.947 (TEMA 810) e de tese fixada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial 1.495.146 (TEMA 905)
,

exerço juízo de retratação no
Acórdão nº 206.106 e modifico parcialmente o julgado
,
no que tange

a aplicação de juros e correção monetária no caso dos autos
, nos termos da fundamentação expendida.

É como voto.

Belém,
07
de
março
de 20
22
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 15/03/2022